Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012451-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (EMBARGANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA – EPP E OUTROS em face de acórdão em sede de agravo de instrumento de n. 1012451-62.2020.8.11.0000 aviado na ação de “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de no 1020702-77.2019.8.11.0041 onde litiga com CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e tem tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68465955 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 70108979 ocorrência de omissão quanto a possibilidade de ordem de bloqueio de valores de serviços prestados pela empresa contratada; requer que seja sanada a omissão quanto a impossibilidade de determinação de bloqueio de valores pelo Juízo “a quo”, mantendo-se inalterada a decisão do r. Juízo singular, obstando que a Agravante se utilize dos valores devidos às Recuperandas/Agravadas, sob pena de ir na contramão “de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” em atenção ao art. 47, da Lei 11.101/05, bem como prequestiona toda a matéria constitucional e infraconstitucional alegada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do Relatório, o juiz da Vara da Recuperação Judicial autorizou o bloqueio de valores existentes em contas de titularidade da Agravante CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, via sistema BACENJUD, em favor das empresas Recuperandas, bem como indeferiu a impugnação à penhora oferecida pela Agravante, com a consequente rejeição do pedido de levantamento dos valores bloqueados em contas bancárias de titularidade da CIPASA e determinou o levantamento dos valores transferidos para a conta judicial atrelada aos autos do pedido de Recuperação Judicial de origem, em favor do Administrador Judicial nomeado naquele feito.

Por fim, revogou a declaração de quitação e determinou a realização de novas pesquisas de ativos existentes em contas bancárias de titularidade da Agravante, por meio do sistema BACENJUD, ante a inferioridade do valor bloqueado em favor das Agravadas.

Pois bem.

O processo de recuperação judicial constitui um instituto jurídico criado pela Lei no. 11.101/2005 com a finalidade de viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre a suas atividades através de processo falimentar.

De consequência, não pode ser utilizado da forma feita pelo magistrado prolator da decisão agravada. Isto porque, segundo penso, não constitui o meio adequado e correto para imiscuir em relação a direitos de terceiros, determinar repactuação de contratos, determinar o cumprimento de obrigação contratual, sobretudo existindo valores a serem verificados sua exatidão.

Ressalte-se que, no caso em apreço, as notas apresentadas sequer constituem titulo executivo judicial.

O magistrado de piso, em assim procedendo, não agiu com seu costumeiro acerto porquanto Juízo Universal não significa ir além do permitido, isto é, procedimentos administrativos para que se faça o rateio de pagamento dos valores de credores, dentro do que restou convencionado quando da aprovação do plano de recuperação judicial em relação a sua margem, não podendo imiscuir em aspectos outros.

Desta forma, em relação a créditos da empresa em recuperação judicial junto a terceiros, se não solvida de forma extrajudicial, a empresa que está nesta condição, representada pelo seu administrador, tem ao seu dispor as demandas pertinentes, na qualidade de autora, da correspondente ação, com formação do contraditório e da ampla defesa.

Constata-se, portanto, que, se não solvida a questão de forma amigável, somente através da ação judicial competente, de modo que não há como ser determinado, de plano e sem análise de quaisquer outros aspectos, que a agravante CIPASA salde aqueles valores constantes das notas fiscais.

Ademais, se apresenta de todo sem qualquer amparo legal, que no processo de recuperação judicial, cujos limites estão bem divisados pela Lei no. 11.1012005, venha atribuir possibilidade de o órgão judicial, de plano, exigir pagamento de valores sem mesmo saber dos motivos pelos quais existe o inadimplemento.

Situação semelhante já foi apreciada nesta Câmara quando do julgamento do RAI no 1012048-93.2020.8.11.0000, da Relatoria da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, quando assim restou ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE REPACTUAÇAO DE CONTRATO DE LIMPEZA E PORTARIA REALIZADO COM ENTE PÚBLICO MUNCIPAL – COBRANÇA DE VALORES A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE RECUPERAÇAO JUDICIAL – AÇÃO AUTONOMA – NECESSIDADE – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. (..) A recuperação judicial configura um instituto criado por lei para viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre suas atividades. Por meio de tal procedimento judicial, as sociedades empresariais adquirem um prazo para continuar operando enquanto negociam suas dividas com os credores sem o risco de terem suas dívidas executadas. (...) A recuperação judicial não constitui o meio adequado para a cobrança de créditos que a empresa em recuperação judicial possui em relação a terceiros, ou para determinar a repactuação de contratos com entes públicos, especialmente se os valores são controvertidos que demandam análise detalhada, devendo ser realizada em ação autônoma, de maneira a garantia o contraditório e a ampla defesa, sob pena de subverter o instituto da recuperação judicial.” (julgado em 02/09/2020, 2a. Câmara Cível)’.

Com tais considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a abusividade das constrições realizadas, por ausência de previsão legal, e autorizar o levantamento do montante bloqueado em seu desfavor.

É como voto.”

A recuperação judicial, instituída pela Lei 11.105/2005 tem como finalidade a preservação da empresa que passa por dificuldades de cumprir suas obrigações para com credores. As dividas são renegociadas, apresentando deságio para o seu pagamento, tudo de acordo com o plano de recuperação judicial previamente aprovado pelos credores.

Se a empresa em recuperação judicial tem créditos em relação a terceiros, não pode o juiz da recuperação judicial, em sede deste procedimento especifico, de antemão, sem quaisquer outras formalidades, bloquear valores dos eventuais devedores e, neste contexto, proceder a quitação.

A empresa em recuperação judicial tem como seu representante legal o administrador e, neste aspecto, em relação aos créditos, caso não os recebam de forma extrajudicial, somente em ação judicial autônoma, pode perseguir seu direito.

A determinação, feita ao arrepio da lei, não pode ser confirmada em grau recursal, com a revogação integral daquela determinação, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021